Tribunal: TJSP
Processo: 1007641-44.2014.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Apelação cível – Direito Administrativo e Constitucional - Responsabilidade civil do Estado (art. 43 do CC/02 e art. 37, §6o, da CF/88) – Prestação de serviço médico hospitalar – Perícia realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que constatou a falha no serviço prestado - Reparação moral devida - Sentença mantida – Recurso voluntário da Municipalidade e remessa necessária

Ementa:

Apelação cível – Direito Administrativo e Constitucional - Responsabilidade civil do Estado (art. 43 do CC/02 e art. 37, §6o, da CF/88) – Prestação de serviço médico hospitalar – Perícia realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que constatou a falha no serviço prestado - Reparação moral devida - Sentença mantida – Recurso voluntário da Municipalidade e remessa necessária desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000104442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007641-44.2014.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA, são apelados DANIELA DO
AMARAL DALL ‘OLIO, PATRICIA DO AMARAL DALL OLIO, CÁTIA DO
AMARAL DALL'OLIO e BIANCA AMARAL DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
voluntário da Municipalidade e à remessa necessária. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007641-44.2014.8.26.0127 -Voto no
2
Apelação Cível no 1007641-44.2014.8.26.0127
Apelante: Prefeitura Municipal de Carapicuiba
Apelados: Daniela do Amaral Dall ‘olio, Patricia do Amaral Dall Olio, Cátia do
Amaral Dall'Olio e Bianca Amaral do Nascimento
Comarca: Carapicuíba
Voto no 39195
Apelação Cível no: 1007641-44.2014.8.26.0127
Comarca: Carapicuíba
Remessa necessária
Apelante: Município de Carapicuíba
Apelados: Daniela do Amaral Dall'olio e outros
Apelação cível
Direito Administrativo e
Constitucional
-
Responsabilidade
civil
do
Estado (art. 43 do CC/02 e art. 37, §6o, da
CF/88) Prestação de serviço médico hospitalar
Perícia realizada sob o crivo do contraditório e
da ampla defesa que constatou a falha no serviço
prestado - Reparação moral devida - Sentença
mantida Recurso voluntário da Municipalidade
e remessa necessária desprovidos.
Trata-se
de
pretensão
indenizatória
ajuizada por Daniela do Amaral Dall'olio, Patrícia do
Amaral Dall'olio, Cátia do Amaral Dall'olio e Bianca Amaral
do Nascimento em face do Município de Carapicuíba,
objetivando reparação moral, em valor a ser arbitrado em
juízo, em razão de deficiência na prestação de serviço
público de saúde em favor de Maria Cândida Amaral do
Amaral Dall'olio, genitora das três primeiras e avó da última
autora.
A sentença, prolatada pelo MMa. Juíza

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007641-44.2014.8.26.0127 -Voto no
3
Leila de França Carvalho Mussa, julgou parcialmente
procedentes
os
pedidos
Autorais,
condenando
a
Municipalidade a pagar a cada uma das Autoras o valor
indenizatório, a título de danos morais, de R$ 50.000,00,
com correção monetária, pelo IPCA-E, a partir desta data,
e juros de mora, com base na remuneração oficial da
caderneta de poupança, a partir da citação. Diante da
sucumbência mínima das Autoras, determinou que a
Municipalidade
arcasse
com
as
custas,
despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10%
sobre o valor total e atualizado da condenação (fls.
310/315).
Apela o Município de Carapicuíba (fls.
318/327), pugnando, ao final, pela reforma da sentença.
Foi apresentada contrarrazões (fls. 331/335).
É o relatório do essencial.
Observa-se que há remessa necessária,
uma vez que o valor da condenação transpõe o limite
legal (art. 496, §3o, III, do NCPC).
O dever de indenizar do Estado pelo ato
causador de dano, seja ele lícito ou ilícito, nasce da
análise sistêmica dos artigos 186, 187 e 927, todos do
Código Civil. Os artigos 186 e 187 preveem que aqueles
que por ação, omissão, negligência ou imperícia causarem
dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, cometem
ato ilícito, conforme se observa:
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato
ilícito.
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito
que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites
impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou
pelos bons costumes.
Já o artigo 927 do Código prevê que
aquele que pratica ato ilícito tem o dever de indenizar a
vítima que sofreu o dano. Nesse sentido, note-se a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007641-44.2014.8.26.0127 -Voto no
4
transcrição do artigo:
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar
dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Todavia, há especificidades no que tange
à responsabilidade da Administração Pública. Isso porque
a Constituição Federal de 1988 previu em seu artigo 37,
especificamente no § 6o, que as pessoas jurídicas de
direito público e as pessoas jurídicas de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos
que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
independentemente da demonstração de culpa, conforme
se observa:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela
Emenda Constitucional no 19, de 1998)
(...)
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem
a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa.
A responsabilidade objetiva, adotada pelo
legislador como a regra no que concerne à
responsabilidade do Estado, prevê que a Administração
Pública responde perante os terceiros independentemente
da comprovação de dolo ou culpa, sendo necessária
somente a demonstração do dano, da conduta e do nexo
causal.
A previsão de que as pessoas jurídicas das
quais trata o §6o responderão pelos danos que seus
agentes, nessa condição, causarem a terceiros, decorre
da Teoria do Órgão ou Teoria da Imputação Volitiva,
criada por Otto Von Gierke. A Teoria em comento toma a
ação do agente público como se da própria Administração
fosse.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007641-44.2014.8.26.0127 -Voto no
5

Nesse
sentido,
note-se
o
seguinte
precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
DANOS MATERIAIS E MORAIS. AÇÃO POLICIAL. PERSEGUIÇÃO
EM VIA PÚBLICA. VÍTIMA ATINGIDA POR PROJÉTIL DE ARMA
DE FOGO. "BALA PERDIDA". INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. CONFIGURAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
SÚMULA 07. PRESCRIÇÃO. DECRETO LEGISLATIVO 20.910/32.
APLICAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS ATOS LESIVOS.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA.
CAUSA PETENDI. PRINCÍPIO NARRA MIHI FACTUM, DABO TIBI
JUS. OFENSA À LEI REVOGADA. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT
ACTUM. REVISÃO DO QUANTUM ARBITRADO PELA INSTÂNCIA
A QUO. SÚMULA 07. IMPOSSIBILIDADE IN CASU. VIOLAÇÃO
DO ART. 535, II, CPC. INOCORRÊNCIA.
1. Ação de indenização em face do Estado, ajuizada por
vítima de disparo de arma de fogo, efetuada por policial
militar, em razão de perseguição policial, objetivando
indenização por danos físicos, psicológicos e estéticos.
(...)
7. A causa petendi não é integrada pela qualificação
jurídica do fato, por isso que resta indiferente se a parte
alude à responsabilidade estatal em face da omissão do
Estado e o Tribunal entende pela conduta comissiva do
Estado e a conseqüente responsabilidade objetiva estatal,
por força da máxima implícita ao ordenamento jurídico de
que: "narra mihi factum, dabo tibi jus." O Tribunal a quo
analisou os fatos narrados: A perseguição policial e a troca
de tiros relatada pela Autora, em sua petição inicial, e
corroborada pelos documentos juntados aos autos, não
foram negadas pelo
Réu,
tratando-se,
pois,
de fato
incontroverso nos autos. Entendo, ademais, que, na hipótese em berlinda, houve importante falha no planejamento da ação policial, com severo comprometimento da integridade física de terceiro inocente. (fls.
163)
E
considerou
a
responsabilidade
objetiva, em face da conduta comissiva: O ponto central
de controvérsia nos autos se concentra na existência ou
não de responsabilidade civil do Estado quando agentes
públicos (policiais militares), empreendendo perseguição a
bandidos, com estes trocam tiros em via pública de alto
tráfego de veículos e pedestres, resultando, desse tiroteio,
lesões de natureza grave em terceiro, vítima inocente.(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007641-44.2014.8.26.0127 -Voto no
6
A responsabilidade civil do Estado, pelos danos causados
a terceiros, decorrentes da atuação dos agentes públicos,
nessa qualidade, é objetiva. (fls. 163).
(...)
14. A responsabilidade estatal restou comprovada pelo
Tribunal a quo, com base nas provas dos autos, bem como
escorreita a imputação da indenização fixada a título de
danos materiais e morais. A análise da existência do fato
danoso, e o necessário nexo causal entre a suposta
conduta e os prejuízos decorrentes da mesma implica em
análise fático-probatória, razão pela qual descabe a esta
Corte Superior referida apreciação em sede de recurso
especial, porquanto é lhe vedado atuar como Tribunal de
Apelação reiterada ou Terceira Instância revisora, ante a
ratio essendi da Súmula n.o 07/STJ. Precedentes: (AgRg no
REsp 723893/RS DJ 28.11.2005; AgRg no Ag 556897/RS DJ
09.05.2005; REsp 351764/RJ DJ 28.10.2002.)
(...)
16.
Descabe
ao
STJ
examinar
questão
de
natureza
constitucional, qual seja a alegação de ofensa ao art. 37,
par.6o, da Constituição Federal, postulando a redução da
fixação do quantum fixado à título de danos morais,
porquanto enfrentá-la significaria usurpar competência
que, por expressa determinação da Carta Maior, pertence
ao colendo STF. A competência traçada para este Tribunal,
em sede de recurso especial, restringe-se tão-somente à
uniformização da legislação infraconstitucional.
(...)
18. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta
parte, desprovido. (STJ - REsp: 1056605 RJ 2008/0102876-4,
Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 10/03/2009,
T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2009)
Ressalte-se que, posteriormente, havendo a
condenação da Administração em ressarcir o particular,
essa poderá exercer o direito de regresso em face do
agente público. Contudo, no caso, terá de demonstrar que
esse agiu com dolo ou culpa, pois o agente responde
subjetivamente.
Cabe
pontuar,
que
a
regra
adotada
quanto à responsabilidade civil do Estado se assenta na
Teoria do Risco Administrativo. Ou seja, ao contrário do
preceituado pela Teoria do Risco Integral, a aferição da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007641-44.2014.8.26.0127 -Voto no
7
responsabilidade civil do Estado admite a existência de
excludentes de ilicitude. Dentre outras, podemos citar
como excludentes a culpa exclusiva da vítima e a força
maior. Pode-se levar em consideração também a existência de uma atenuante, qual seja, a culpa
concorrente da vítima, sendo que, verificada tal hipótese,
a monta indenizatória deverá ser reduzida em razão da
concorrência de ambas as partes para o fato e,
consequentemente, o dano.
Excepcionalmente,
é
admitida
a
responsabilidade civil subjetiva do Estado, a qual se dá em
casos omissivos. Nessa hipótese, também denominada de
"faute du service", na tradução literal: falha do serviço, é
necessária a demonstração de que o serviço que deveria
ser prestado pelo Poder Público não foi prestado, foi
prestado de modo inadequado ou foi prestado tardiamente. Ou seja, a apreciação do elemento
configurador exige que a omissão tenha contribuído,
decisivamente, para o resultado. É dizer, o nexo de
causalidade entre o evento e dano tem de ser a omissão
do Estado. Nesse sentido, note-se o seguinte precedente
do Supremo Tribunal Federal (STF):
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO
POR
MORTE
DE
DETENTO. ARTIGOS 5o, XLIX, E 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a
Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6o,
subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as
condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas,
posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do
Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano
sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público
ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para
impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito
subjetivo do preso que a execução da pena se dê de
forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais
do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade
física e moral (artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição
Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento
somente se considera violado quando possível a atuação
estatal no sentido de garantir os seus direitos
fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007641-44.2014.8.26.0127 -Voto no
8
da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do
artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia
nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é
possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que
ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade),
rompe-se
o
nexo
de
causalidade,
afastando-se
a
responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se
contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco
integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do
detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g.,
homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que
nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que
adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil
estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder
Público comprova causa
impeditiva da sua atuação
protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da
sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral
constitucional que assenta a tese de que: em caso de
inobservância
do
seu
dever
específico
de
proteção
previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o
Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o
tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do
suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o
nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido,
restando
escorreita
a
decisão
impositiva
de
responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário
DESPROVIDO. (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal
Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016
PUBLIC 01-08-2016)
No caso em apreço, Maria Cândida Amaral
do Amaral Dall'Olio procurou o serviço médico da
Municipalidade. Em 24 horas esteve em três unidades de
pronto
atendimento
(Pronto
Socorro
Cohab
II
de
Carapicuíba
da madrugada do dia 02/07/13 até às 7
horas; Pronto Socorro Sameb
Barueri
das 13:30 até às
17:30 horas (02/07/13); novamente ao Pronto Socorro
Cohab II de Carapicuíba onde ficou em observação e foi
dispensada 1 hora da manhã do dia 03/09/13). No dia
03/09/13
se sentiu mal, ainda em casa, foi levada
novamente ao último Pronto Socorro noticiado, mas não
resistiu e faleceu, não obstante manobras de ressuscitação
levadas a efeito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007641-44.2014.8.26.0127 -Voto no
9
Pois bem. Conforme perícia realizada sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa (fls. 203/218),
malgrado
previsível
o
que
se
avizinhava,
parada
cardiorrespiratória, foi medica e diagnosticada de forma
equivocada, primeiramente com tratamento relacionado à
diabetes e hipotensão e depois com quadro de pneumonia, entretanto, a situação clínica que se
apesentava era diversa, outros exames eram necessários,
assim como conduta médica para fins cardiológicos, o que
não foi realizado.
Desta feita, caracterizada está a falha no
serviço público de saúde prestado. Presentes, portanto, o
dano
(morte),
o
fato
(três
atendimentos
médicos
açodados) e o nexo causal, visto que a conduta levada a
efeito pelos agentes da Municipalidades ensejou potencial
aumento na possibilidade de morte precoce de Maria
Cândida Amaral do Amaral Dall'olio.
Como bem apontou a Douta Magistrada “a
quo”, razões estas que integram este Acórdão nos termos
do art. 252 do RITJSP (fls. 312/313):
(...)
Percebe-se do estudo técnico que o atendimento médico
promovido pelo pronto socorro municipal em relação à
senhora Maria Cândida não observou a literatura médica
aplicável aos quadros clínicos apresentados pela paciente. Neste
passo, embora tenha a perita responsável se
recusado a atribuir negligência, imprudência ou imperícia
ao atendimento sob discussão, reconheceu-se na mesma
oportunidade que as condutas adotadas pelo pronto
socorro municipal não foram adequadas à situação da
pericianda
(de
cujus),
podendo-se
afirmar
pela
inobservância de regra técnica de prática médica.
Atestou-se categoricamente que a alta médica proposta
foi
inadequada
à
instauração
de
protocolo
para
investigação de doença cardíaca isquêmica.
Concluiu-se que a conduta contribuiu com o desfecho
para o óbito.
É o que se extrai especialmente de fls. 287/289.
Nota-se, com isto, a existência de conduta culposa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007641-44.2014.8.26.0127 -Voto no
10
(...)
Caracterizada a responsabilidade civil do
Estado, desloca-se ao “quantum” indenizatório.
O dano moral consiste em violação aos
atributos da personalidade da pessoa humana (arts. 1o, III
e 5o, X, da CF/88 e arts. 11 a 20 do CC/02). O dano moral
no caso em apreço é “in re ipsa”, isto é, dispensa
comprovação, haja vista que cuida-se de morte de
parente das Autoras (genitora de Daniela, Patrícia e Cátia
e avó de Bianca). Neste cenário, o valor de R$ 50.000,00
para cada Autora, bem atende ao dano verificado. O
valor deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a
partir da publicação da sentença acrescidos de juros de
mora desde o evento danoso (súmulas 54, 326 e 362 do STJ
e não da citação, como constou da sentença, ajuste que
se realiza de ofício), nos termos do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09.
Acrescente-se, ainda, o percentual de 3%
a título de honorários recursais (art. 85, §11, do NCPC),
apenas em favor das Apeladas.
Em face do exposto, nega-se provimento
ao recurso voluntário da Municipalidade e à remessa
necessária.
Marrey Uint
Relator